Tribunal: TCU
Processo: 004.182/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região contra o Acórdão 2097/2022 - TCU - 2a Câmara, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em face do Acórdão 2097/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e à interessada.